Tribunal: TCU
Processo: 005.878/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante a omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Município de Belterra/PA; 9.2. receber a documentação acostada às peças 58 a 76, de forma intempestiva, como alegações de defesa de Dilma Serrão Ferreira Silva e determinar à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial que proceda à sua análise; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município efetue e comprove perante este Tribunal o recolhimento da quantia especificada a seguir aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a do efetivo pagamento, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 20.000,00 27/11/2015 9.4. informar ao Município de Belterra/PA que: 9.4.1. a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação; 9.4.2. a ausência dessa liquidação poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, acrescido de correção monetária e juros moratórios, e aplicação de multa.